Tribunal: TJBA
Processo: 8070082-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070082-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA ELEN SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR (SISBACEN), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.

EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta p
ela autora
por inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito SCR (SISBACEN), sem prévia notificação pela instituição financeira, pleiteando exclusão de seu cadastro e indenização por danos morais

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i) a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inscrição da dívida no SCR/SISBACEN configura ato ilícito; e (ii) analisar se a
falta
de comunicação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro de dados no SCR/SISBACEN, incluindo informações de crédito positivas e negativas, constitui obrigação dos bancos, conforme art. 3º, parágrafo único, da Resolução CMN n° 5.037/2022 do BACEN, configurando exercício regular do direito da instituição financeira.
4. A ausência de notificação, embora configure falha no dever de informar, não impede o envio dos dados ao Banco Central, uma vez que essa obrigação legal não está condicionada à comunicação prévia.

5. Diferentemente de cadastros restritivos como SPC e Serasa, o SCR possui múltiplas finalidades, sendo inadmissível a aplicação da jurisprudência que presume o dano moral em casos de negativação indevida.

6
.
Para a caracterização de dano moral nesses casos, é necessária a comprovação objetiva de prejuízo à esfera psíquica ou aos direitos da personalidade, ônus do qual
a
apelante não se desincumbiu, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução do Bacen n. 4.571/2017, art. 11;
5.037 de 29/9/2022 do BACEN, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070082-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TATIANA ELEN SANTANA SANTOS
e como apelada
SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27